Tribunal: TJDFT
Processo: 0737275-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. PREVENÇÃO DO ÓRGÃO COLEGIADO E DO RELATOR. OCORRÊNCIA. ART. 930, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC E ART. 81, § 1o, DO REGIMENTO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de impugnação à decisão proferida pelo Relator que, ao exercer o juízo de retratação no âmbito do agravo interno manejado pelos ora agravados, reconheceu a existência de prevenção.
2. Nos termos do art. 55 do CPC, “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. 2.1. A regra prevista no §1o do mencionado artigo dispõe que “os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”.
3. Isso não obstante, em relação à prevenção o Código de Processo Civil, em seu art. 930, parágrafo único, não estabeleceu regra similar à prevista no mencionado art. 55, §1o.
4. A distribuição deve observar as regras regimentais e, no caso em exame, o relator já está previamente determinado por prevenção. 4.1. Nesse cenário, não merece reforma a decisão ora impugnada, que reconheceu a existência de prevenção e declarou prevento, em relação ao agravo de instrumento inicialmente manejado pelos ora recorridos, o órgão colegiado e o Relator do recurso previamente interposto nos autos do processo no 0729622-16.2020.8.07.0001.
5. É importante acrescentar que no caso concreto, independentemente de conexão, o agravo de instrumento interposto pelos ora recorridos deve ser apreciado pelo mesmo órgão jurisdicional que previamente tomou conhecimento a respeito dos fatos por ocasião do julgamento da apelação manejada nos autos do processo no 0729622-16.2020.8.07.0001, de modo a se evitar o proferimento de decisões, ao menos em tese, conflitantes ou contraditórias, nos moldes da regra prevista no art. 55, § 3o, do CPC. 5.1. Aliás, a aludida relação de dependência entre as demandas foi devidamente ressaltada pelo Juízo singular, pois, em momento posterior à decisão objeto do agravo de instrumento interposto pelo ora recorridos, determinou a suspensão do curso da marcha processual.
6. Agravo interno conhecido e desprovido.